Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743487-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUZA PINHO REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE BRILHANTE DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUZA PINHO, representado por ELIETE BRILHANTE DE SOUSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0719294-05.2022.8.07.0018, na qual determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI 0718277-51.2023.8.07.0000 para prosseguir o feito. Eis a r. decisão agravada (ID 168946375 – da origem): “Aguarde-se o trânsito em julgado e a comunicação do resultado do julgamento do AGI 0718277-51.2023.8.07.0000, na forma do art. 250 do RITDFT. O processo deve permanecer suspenso, conforme determinado pelo Desembargador Relator.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID v dos autos de origem): “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PEDRO DE SOUZA PINHO contra a decisão de ID 168946375, que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado e a comunicação do resultado do julgamento do AGI 0718277-51.2023.8.07.0000. Argumenta omissão quanto ao fato de que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. Destaca-se que no AGI supracitado, houve decisão do desembargador relator deferindo a liminar, para sobrestar a marcha processual na instância de origem até o julgamento do presente recurso. Este Juízo está a cumprir a determinação da instância superior. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois já teria sido julgado o AGI n. 0718277-51.2023.8.07.0000, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Defende a tese de que, aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implicaria na concessão ex officio de efeito suspensivo. Diz ainda que a medida não seria irreversível. Assevera que a parcela incontroversa se encontra preclusa. Pondera que se trata de verbas de natureza alimentar. Nesta esteira, pugnam pelo efeito suspensivo ativo, determinando-se que “a) dê prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento; ou, b) dê prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do AGI 0718277- 51.2023.8.07.0000.” No mérito requerem o provimento do recurso, para confirmar a liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 52254473. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que não resta minimamente demonstrada urgência que justifique a necessidade de deferimento da liminar. Com a devida vênia, mas apenas a alegação de que a verba tem caráter alimentar, por si só não enseja o deferimento da liminar, sobretudo porque inexiste elementos mínimos a indicarem que a parte está a depender dela para a sua subsistência. Trata-se, pois, de questão que melhor será analisada e decidida juntamente com o egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator